Tribunal: TJPA
Processo: 0005732-87.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005732-87.2014.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: URIEL ZOPPE BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO MENCIONOU TESES NÃO ARGUIDAS PELO EMBARGANTE E PORQUE NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO O ESTADO DO PARÁ ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. TESES ACOLHIDAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS
. ANÁLISE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Embargante sustenta que o acórdão recorrido está eivado de erro material, primeiro, porque não houve por parte do Estado do Pará em suas razões do Agravo Interno arguição de tese de violação ao princípio da separação de poderes. Segundo, porque nas razões do referido recurso, no item 3, foi alegada a tese de “possibilidade de conhecimento da apelação, eis que existem cópias nos autos de documentos essenciais para a resolução da controvérsia”.

2.
Afirma que é possível concluir que a fundamentação desenvolvida no recurso de Agravo Interno é completamente diversa da produzida na Apelação do Estado, razão pela qual não haveria o que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, como fundamento para deixar de conhecer do Agravo Interno. Razão assiste ao Embargante, motivo pelo qual, nesta oportunidade faço a admissibilidade do recurso de Agravo Interno para conhecê-lo, passando a apreciar o mérito.
Embargos de Declaração acolhidos.

3. Agravo Interno.

Nota-se dos autos, que razão não assiste ao Agravante não merecendo reforma a decisão agravada, uma vez que não é possível concluir que o Agravado Uriel era sócio da empresa executada com poder de gestão na data do fato gerador da dívida tributária, que segundo o Agravante, se deu no período de novembro/1995 a agosto/2008;

4.
É possível verificar das razões do Agravante, que ele mesmo admite que para comprovar suas alegações suscitada no apelo, faz referências à documentos que instruem a ação principal (Ação de Execução Fiscal), os quais deixaram de acompanhar o recurso e, muito embora tenha sido, nesta instância, oportunizado prazo ao apelante (agravante) para sanar tal ausência dos documentos essenciais à resolução da lide, este restou inerte, como devidamente destacado na decisão monocrática

5.
Não se desconhece que a CDA em que consta o nome do sócio goza de presunção
de certeza, liquidez e exigibilidade, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado ou terceiro a quem aproveite tal ônus, a teor do disposto no art.
3º
da Lei
6830
/80, cabendo ao sócio em que consta o nome na
CDA
, o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art.
135
do
CTN, o que restou demonstrado pelo Agravado, motivo pelo qual o magistrado a quo o extinguiu a execução proposta em desfavor de Uriel Zoppe Brandão.

6.
Deste modo, considerando que o Agravante tem o escopo de desconstituir a sentença sob a alegação de que o Agravado, na época do fato gerador em que foi emitida a dívida ativa, exercia junto à empresa executada a função de sócio gerente, cabe a ele trazer apresentar documentos, especialmente a cópia dos autos principais da Ação da Execução Fiscal, onde estariam os documentos que ele afirma que comprovam que, no período já mencionado, o Agravado era quem estava na qualidade de sócio gerente da empresa executada.

7. Tendo o Agravante deixado de
instruir os autos, com os documentos relevantes à resolução da lide, suas alegações não merecem prosperar.
Precedentes
.

8.
Agravo Interno conhecido e não provido. Manutenção da decisão monocrática
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra URIEL ZOPPE BRANDÃO, diante de Acórdão de minha Relatoria, que deixou de conhecer do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, interposto nos autos na Ação de Embargos à Execução (processo nº
0005732-87.2014.8.14.0039 – migrado para o PJE
), oposto pelo agravado.

O Acórdão embargado foi proferido com a seguinte ementa (
Id.
6350699 - Pág. 1 ao Id. 5816413 - Pág. 2):

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELO NÃO CONHECIDO. INSURGÊNCIA QUANTO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA NO APELO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO A REGRA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO COM VÍCIO DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A fundamentação desenvolvida no presente recurso se limita a reproduzir as mesmas razões expostas na Apelação Cível, que não foi conhecida por esta Relatora. Não obstante, a decisão enfrentou todos os argumentos suscitados pelo recorrente, concluindo que o princípio da separação de poderes, não afasta a apreciação do Poder Judiciário em atos ilegais na administração pública, apresentando para tanto, embasamento legal amparado em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Federal. 2. O recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme estabelece o art. 1.021, § 1º, do CPC, restando evidente a pretensão de rediscutir matéria já apreciada na Apelação Cível. 3. Inobservância ao princípio da dialeticidade, segundo o qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão, combatendo especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos. 4. Dissonância entre os fundamentos das razões recursais e o que foi decidido na sentença recorrida. Recurso com vício de regularidade formal. Impossibilidade de conhecimento do Agravo Interno. 5. Agravo Interno não Conhecido. À UNANIMIDADE.

Em razões recursais
(Id.
6397638 - Pág. 1/5
),
o embargante alega erro material, primeiro, porque não foi arguido nas razões do Agravo Interno nada acerca de violação ao princípio da separação de poderes e, segundo, porque houve claro diálogo das alegações feitas no agravo com a fundamentação da decisão monocrática, especialmente no item 3 – possibilidade de conhecimento da apelação -.

Aduz, ainda, que em que pese ser verdade que fez alegações/afirmações referindo-se à documentos dos autos da Ação de Execução Fiscal, os principais documentos que comprovam as afirmações do estado do Pará já se encontram nos autos, razão pela qual é possível observar que a fundamentação desenvolvida no agravo interno é completamente diferente da produzida na Apelação do Estado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios, para sanar o erro material.

Em
contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento do recurso, pois opostos por com o intuito de rediscutir a matéria por inconformismo com o resultado da causa, o que é inadequado na via eleita (Id.
6532736 - Pág. 4
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a
suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Na situação ora examinada
, o embargante sustenta que o acórdão recorrido está eivado de erro material, primeiro, porque não houve por parte do Estado do Pará em suas razões do agravo interno arguição de tese de violação ao princípio da separação de poderes. Segundo, porque nas razões do referido recurso, no item 3, foi alegada a tese de “possibilidade de conhecimento da apelação, eis que existem cópias nos autos de documentos essenciais para a resolução da controvérsia”.

Por tais motivos, o Embargante afirma que é possível concluir que a fundamentação desenvolvida no recurso de Agravo Interno é completamente diversa da produzida na Apelação do Estado, razão pela qual não haveria o que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, como fundamento para deixar de conhecer do Agravo Interno.

Sem maiores delongas, de fato razão assiste ao Embargante, motivo pelo qual, em observância ao devido processo legal, nesta oportunidade faço a admissibilidade do recurso de Agravo Interno para conhecê-lo, passando a apreciar o mérito nos seguintes termos. Vejamos:

Para melhor compreensão dos autos, convém esclarecer que em Decisão Monocrática, deixei de conhecer do Recurso de Apelação do Estado do Pará, ante a ausência de documentos essenciais para o julgamento do apelo.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno, sustentando, em síntese, que há nos autos cópias dos autos de origem e que os argumentos utilizados na decisão monocrática para a inadmissibilidade do recurso não se encontram em consonância com os fatos alegados no apelo, quais sejam:
a)
que a empresa executada, IMASEL, sob gestão do Agravado, Uriel Zoppe Brandão, possuiu inadimplemento reiterado;
b)
que a CDA – Certidão de Dívida Ativa juntada aos autos, está no nome do Agravado, na qualidade de sócio efetivo da empresa executada, o que é suficiente para presumir sua responsabilidade;
c)
que durante o
período de novembro/1995 a agosto/2008, em que o Agravado esteve na gestão da empresa executada, há registros de diversos tributos NÃO PAGOS;
d)
que competia ao Agravado o ônus da prova em contrário, uma vez que a CDA está em seu nome
, f)
que após o agravado ter sido retirado da gestão da empresa, não houve mais lançamentos de novos tributos e
g)
e que os documentos que acompanham os presentes Embargos à Execução, são suficientes para comprovar as alegações produzidas na apelação pelo Estado do Pará (Id.
4320775 - Pág. 1/7)
.

Nota-se dos autos, que razão não assiste ao Agravante não merecendo reforma a decisão agravada, uma vez que não é possível concluir que o Agravado Uriel era sócio da empresa executada com poder de gestão na data do fato gerador da dívida tributária, que segundo o Agravante, se deu no período de novembro/1995 a agosto/2008.

Ademais, verifica-se que o próprio Agravante admite que para comprovar suas alegações suscitada no apelo, ele faz referências à documentos que instruem a ação principal (Ação de Execução Fiscal, Proc. nº 0002627-72.2005.814.0039), elementos probatórios estes que deixaram de acompanhar o recurso e, muito embora tenha sido, nesta instância, oportunizado prazo ao apelante (agravante) para sanar tal ausência dos documentos essenciais à resolução da lide, este restou inerte, com devidamente destacado na decisão monocrática, vejamos:

“(...)
Em análise dos autos, verifica-se que Apelante em suas razões recursais faz referência a documentos que instruem os autos da ação principal (Ação de Execução Fiscal), contudo, não foram anexados ao recurso (fl. 146),
mesmo tendo sido oportunizado prazo para que realizasse a juntada da referida documentação (fl. 145), que registre-se, é essencial à compreensão e solução da lide
.

Ademais, estando os autos do processo de execução
apartado dos embargos à execução, é dever do apelante instruir o recurso com as cópias dos principais atos realizados na demanda executiva
e dos documentos essenciais para a resolução da controvérsia. (...)” – grifo nosso

Não se desconhece que a CDA em que consta o nome do sócio goza de presunção
de certeza, liquidez e exigibilidade, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado ou terceiro a quem aproveite tal ônus, a teor do disposto no art.
3º
da Lei
6830
/80, cabendo ao sócio em que consta o nome na
CDA
, o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art.
135
do
CTN, o que restou demonstrado pelo Agravado, motivo pelo qual o magistrado a quo o extinguiu a execução proposta em desfavor de Uriel Zoppe Brandão.

Deste modo, considerando que o agravante tem o escopo de desconstituir a sentença sob a alegação de que o Agravado, na época do fato gerador em que foi emitida a dívida ativa, exercia junto à empresa executada a função de sócio gerente, cabe a ele trazer aos autos documentos, especialmente a cópia dos autos principais da Ação da Execução Fiscal onde estariam os documentos que ele afirma que comprovam que no período já mencionado o agravado era quem estava na qualidade de sócio gerente da empresa executada.

Logo, tendo o agravante deixado de
instruir os autos, com os documentos relevantes à resolução da lide, suas alegações não merecem prosperar.

Sobre o assunto, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é dever do apelante instruir os autos com os documentos essenciais para a conclusão da demanda, principalmente nos casos dos Embargos à Execução, quando desapensados dos autos principais, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO STF. 2.
DESAPENSAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DOS AUTOS PRINCIPAIS. ÔNUS DA PARTE A INSTRUÇÃO DO FEITO COM AS CÓPIAS INDISPENSÁVEIS À SOLUÇÃO DA LIDE. SÚMULA N. 83/STJ.
3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. 4. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO (...) 5
. Cumpre às partes a instrução da ação de embargos à execução com as cópias indispensáveis à solução da controvérsia
. (Precedentes - STJ, AgRg no REsp 1199525/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/09/2010, p.482; AgRg no Ag 907.567/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe 31/03/2008; Resp 660222/RJ - Ministro HAMILTON CARVALHIDO - SEXTA TURMA - DJ de 19/12/2005, p.488). (...) 7. Apelações conhecidas e desprovidas. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 161-171). No recurso especial (...)
Defenderam a existência de nulidade processual em razão da ausência de intimação da DPU acerca da desapensação dos autos, pois poderiam ter instruído os embargos com a documentação necessária ao julgamento da apelação
. Alegaram abusividade das cláusulas contratuais concernentes aos juros compostos e a utilização da Tabela Price, bem como ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em relação à prova pericial. Contrarrazões apresentas às fls. 258-269 (e-STJ) (...)
decido
. (...) Em relação à alegação de nulidade por falta de intimação acerca do desapensamento dos presentes embargos dos autos de execução, a Corte a quo afastou a referida tese sob o argumento de que, nos termos do parágrafo único do art. 736 do CPC/1973, deveriam os embargantes ter instruído os embargos à execução com as cópias das peças processuais indispensáveis à solução da controvérsia, pois tal incumbência já estava prevista na redação dada pela Lei n. 11.382/2006 ("os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado, e instruídos com cópias - art. 544, § 1º, do CPC/1973 - das peças processuais relevantes"). Ressaltando, ainda, que o desapensamento é um ato que não gera obrigações, tornando desnecessária a intimação das partes. Com efeito,
essa Corte Superior possui entendimento de que, "mesmo antes do advento da Lei 11.382, de 6/12/2006, que alterou a redação do art. 736 do CPC/1973, já havia se posicionado no sentido de que 'não há vedação da desapensação dos autos dos embargos do devedor dos autos principais, cabendo às partes, em face da natureza autônoma dos embargos, colacionar, desde a inicial, as peças que se fizerem necessárias ao deslinde da causa
" (REsp n. 671.114/RJ, Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 19/9/05). (...) 3.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que, mesmo antes da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.382/2006, não era obrigatório o trâmite dos embargos em apenso à execução em todos os graus de jurisdição nem representava violação ao art. 736 do CPC/1973 o seu desapensamento para envio dos autos dos embargos ao Tribunal para julgamento de apelação, cabendo à embargante velar pela instrução dos embargos de devedor, desde a inicial, com as peças necessárias ao deslinde da controvérsia. Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.298.339/AM, Relator o Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 15/12/2017.) (...)
. Embora os Embargos à Execução, por tratar-se de ação autônoma, possam ser desapensados do processo principal, cabe às partes colacionar as peças relevantes ao deslinde da controvérsia, sob pena de não-provimento do recurso, consoante disposto no art. 736 do Código de Processo Civil. 4. Nos termos do art. 475, II, do CPC, não se sujeitam ao reexame necessário as sentenças que julgam improcedentes os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública. Precedentes do STJ. 5. Agravo Regimental não provido
. (EDcl no REsp n. 802.805/RJ, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2009, DJe 21/8/2009). Portanto, ao afastar a tese de necessidade de intimação acerca do desapensamento - a fim de possibilitar a juntada de documentos essenciais para o deslinde da controvérsia, o acórdão recorrido se alinhou ao entendimento desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras. Outrossim, as alegações dos apelantes quanto à abusividade das cláusulas contratuais não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, carecendo, portanto, do indispensável prequestionamento. Logo, incide a Súmula 211 do STJ, na hipótese. Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 18 de junho de 2018. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1307839 RJ 2018/0140238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2018) (Grifo nosso)

Em sintonia com o entendimento do STJ, os tribunais pátrios têm se posicionado no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
JULGADOS IMPROCEDENTES. POSTERIOR
DESAPENSAMENTO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS OU INDISPENSÁVEIS À EXATA COMPREENSÃO DAS QUESTÕES TRAZIDAS AO CRIVO DESTA INSTÂNCIA REVISORA
.
DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
. ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. É ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da controvérsia, por meio da juntada às razões ou contra-razões de recurso das peças necessárias à decisão das questões argüidas, sob pena de tornar inviável a reapreciação da matéria, o que enseja o não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 736, parágrafo único, do CPC/73 (art. 914, § 1º, do CPC/2015). Precedentes do STJ e do TJRS.
No caso, apesar de ser intimado para trazer aos autos cópia da execução, a fim de possibilitar a análise das alegações expostas em sede recursal, o apelante manteve-se silente, o que leva ao não conhecimento do apelo.
(ut ementa da AC nº 70071906440, julgada pela 22ª Câmara Cível deste Tribunal). RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70079600821, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 19/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70079600821 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 19/03/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
21/03/2019
) (Grifo nosso)

EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – INTIMADO PARA SANAR – INÉRCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEIS VÍCIOS DO TÍTULO – RECURSO IMPROVIDO
. 1. Nos embargos à execução baseado no excesso, deve o devedor indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculos, sob pena de rejeição. Precedentes do STJ. 2.
Estando os autos dos embargos desapensados dos autos principais, é ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da lide. Precedentes do STJ. 3. Apelantes intimados para sanar e juntar a cópia, mantiveram-se inertes. 4. Inércia que obsta à análise da matéria de fundo da apelação,
qual seja, possíveis vícios no título executivo. 5. Recurso improvido.

(TJ-ES - APL: 00082075020108080030, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017) (Grifo nosso)

Destarte, não há razão para reforma da decisão monocrática, uma vez que não há nos autos documentos suficientes capazes de demonstrar que o agravado fazia parte da sociedade quando esta se extinguiu irregularmente, fato este que tornou inviável a análise do apelo.

Por fim, registra-se que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para conhecer do Agravo Interno e, no mesmo ato, apreciar o seu mérito e, ao fazê-lo, mantendo na íntegra a decisão monocrática,
dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,
2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024